Tribunal: TJBA
Processo: 8000340-56.2023.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000340-56.2023.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE RENATO TEIXEIRA ALEIXO

Advogado(s)
:
JOAQUIM GONCALVES MAGALHAES JUNIOR, VENICIUS LANDULPHO MAGALHAES NETO, IONE DE OLIVEIRA SIMOES

APELADO: AGUA MINERAL DIAS DAVILA SOCIEDADE ANONIMA

Advogado(s)
:
MICHELLE SANTOS ALLAN DE OLIVEIRA, EUGENIO DE SOUZA KRUSCHEWSKY

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. COISA JULGADA EM AÇÃO REIVINDICATÓRIA ANTERIOR. EFICÁCIA PRECLUSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de usucapião ajuizada em face de área situada no Município de Dias D’Ávila/BA.

2. Área objeto da lide já foi discutida e decidida em ação reivindicatória anterior (processo nº 8003503-20.2018.8.05.0074), com trânsito em julgado.

3. Na ação anterior, foi reconhecido o domínio da parte autora sobre o imóvel, com expedição de mandado de imissão na posse e condenação da parte ré ao pagamento de danos materiais.

4. A reconvenção apresentada pela parte aqui apelante foi julgada improcedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é possível rediscutir, por meio de ação de usucapião, a propriedade de imóvel já reconhecida judicialmente em ação reivindicatória transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A ação reivindicatória reconheceu o domínio da parte apelada sobre o imóvel, com base em documentos do Cartório de Registro de Imóveis, laudos e coordenadas geográficas.

6. A defesa da parte apelante baseou-se em posse não comprovada formalmente, com título anulado pelo poder público.

7. A tese de usucapião não foi arguida como defesa na ação reivindicatória, sendo proposta posteriormente, com base em fatos anteriores ao trânsito em julgado da decisão anterior.

8. A rediscussão da propriedade por meio de nova ação viola a coisa julgada material, conforme os arts. 502, 503 e 508 do CPC.

9. A eficácia preclusiva da coisa julgada impede novo julgamento que possa contrariar a situação jurídica já reconhecida.

10. Correta a extinção do feito sem resolução do mérito, por ofensa à coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Ajuizamento de ação de usucapião com base em fatos anteriores ao trânsito em julgado de ação reivindicatória entre as mesmas partes viola a eficácia preclusiva da coisa julgada.

2. A rediscussão da propriedade em nova demanda é vedada quando já reconhecida judicialmente em decisão transitada em julgado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000340-56.2023.8.05.0074
, em que figuram como apelante JOSE RENATO TEIXEIRA ALEIXO e como apelada AGUA MINERAL DIAS DAVILA SOCIEDADE ANONIMA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .